Tribunal: TJPA
Processo: 0005741-46.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005741-46.2014.8.14.0040

APELANTE: CLAUDEVAN CESAR RIBEIRO LIMA

APELADO: ETEC EMPRESA TECNICA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMAS FATAIS.

OMISSÕES QUANTO A TESE DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO, CONCAUSALIDADE, AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE TERMOS INICIAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTENTES.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA EC 113/21. PROCEDENTE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSÍVEL.

PRETENSÃO AO CÁLCULO DO SALÁRIO MÍNIMO NO VALOR EQUIVALENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO
. INCABÍVEL. OMISSÃO SOBRE QUAL SALÁRIO-MÍNIMO A SER ADOTADO PARA O CÁLCULO.

PROCEDENTE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2.
Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta as omissões arguida pelo Embargante à legitimidade passiva do Estado e quanto à tese de existência de concausalidade. A simples leitura do Acórdão é suficiente para atestar que, com base no conjunto probatório, foi constatado que o ora embargante foi o responsável pelos danos suportados pelo embargado, o que impõe a aplicação da responsabilidade objetiva ao ente Estatal, bem como foi expressamente refutada a tese de concausalidade
;

3. N
ão se observam as omissões quanto à definição dos termos iniciais de juros e correção monetária, uma vez que a decisão é explícita em determinar que devem ser seguidos os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas alusivas ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF, que já definem que n
o cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

4.
Também não se vislumbra omissão na fundamentação da aplicação do
quantum
fixado a título de danos morais, uma vez que o Acórdão é claro e traz jurisprudência que apoia o valor atribuído em casos assemelhados
;

5. Há omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional 113/2021. O Acórdão deve ser retificado, neste ponto, para determinar a incidência do entendimento trazido nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até novembro de 2021, e a partir de dezembro de 2021, os juros moratórios devem ser corrigidos segundo a taxa SELIC;

5.
O julgado não estabelece o salário-mínimo como indexador para atualização monetária da condenação, mas apenas o utilizou como parâmetro de cálculo do valor da condenação, devendo ser aplicado o salário mínimo vigente no momento da condenação, conforme sólido entendimento jurisprudencial
;

6. O Acórdão deve ser retificado para
sanar omissão quanto ao salário-mínimo a ser adotado para calcular o
quantum
indenizatório
;

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 15945633) em Apelação Cível contra acórdão ID 15812129 que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, para condenar os requeridos ao pagamento de 500 (quinhentos salários-mínimos a título de danos morais e danos materiais de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), referente a despesas de funeral, mais indenização a ser fixada em sede de liquidação quanto ao valor do veículo perdido no acidente, com base na tabela FIPE quando do evento danoso.

O Recorrente aduz a ocorrência de omissões no Acórdão embargado quanto à legitimidade passiva do Estado; quanto à tese de existência de concausalidade; quanto à não possibilidade de condenação vinculada ao salário-mínimo, bem como, se por ventura prevalecer a vinculação, deve ser considerado o salário-mínimo vigente no momento da ocorrência do dano; quanto à definição dos termos iniciais de atualização de juros e correção monetária; quanto à aplicação da Emenda Constitucional 113/2021 como fato de atualização monetária, e quanto à fundamentação do
quantum
fixado à titulo de danos morais, que considera apoiada em premissas genéricas.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, com efeitos infringentes para sanar as alegadas omissões do julgado e para prequestionar os dispositivos legais que aduz violados.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 16054925).

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta as omissões arguida pelo Embargante em relação à legitimidade passiva do Estado e à tese de existência de concausalidade. A simples leitura do Acórdão é suficiente para atestar que, com base no conjunto probatório, foi constatado que o ora embargante foi o responsável pelos danos suportados pelo embargado, o que impõe a aplicação da responsabilidade objetiva ao ente Estatal, bem como foi expressamente refutada a tese de concausalidade, tudo conforme se pode observar nos seguintes trechos do julgado:

“A priori, esclarece-se que a
responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando, in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

De igual forma, o art. 43 do Código Civil declara:

As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do danos, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da
responsabilidade objetiva
, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

Em se tratando o caso em comento de omissão específica, é evidente a aplicação da responsabilidade civil objetiva do Estado, decorrente da inércia administrativa em caso que era oportuna e exigível sua atuação para impedir a ocorrência do evento danoso.

Logo, o episódio em litígio se enquadra perfeitamente na referida espécie de responsabilidade civil, haja vista a comprovação do dano sofrido em razão de fato administrativo, restando evidenciado o nexo causal entre a conduta, ou falta desta, por parte da Administração - envolvendo o ente federativo diretamente e a prestadora de serviços públicos -, e a lesão, pelo que entendo necessária a reforma da decisão exarada na origem. Passo à explicação.

Conforme se depreende dos autos, é fato incontroverso que o referido trecho da PA-275 estava passando por serviços de conservação e restauração, o que conduz ao entendimento de que a via deveria estar qualificadamente sinalizada no tocante às obras ali empreendidas, bem como que a fiscalização por parte dos pactuantes (Estado do Pará e ETEC) se dava de forma contínua e eficiente.

Com relação à sinalização, vejamos o que preceitua o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

Parágrafo único.
Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada
. (grifei)

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;

II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais;

III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

Ocorre que, extrai-se dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução processual, bem como dos documentos fotográficos anexados, em especial nas impugnações às contestações, as insuficientes sinalização, iluminação e fiscalização na localidade do acidente.

Para extirpar qualquer dúvida que poderia vir a surgir, reputo que ao confrontar as fotos anexadas pela empresa prestadora de serviço público (Id 2831482 - Pág. 7/12 e Id 2831483 - Pág. 1/2) com as fotos trazidas pelo autor (Id 2831490 - Pág. 6/8), é possível deduzir que o aprimoramento da sinalização na via adveio somente em momento posterior ao dia do trágico acidente.

Ainda, as provas orais corroboraram com os argumentos trazidos à baila pelo demandante, haja vista os depoimentos de funcionários da empresa ré que, apesar de aduzirem a correta sinalização com cones e candeeiros na estrada, ao analisarem as fotos colacionadas pelo requerente (Id 2831490 - Pág. 6/8) confirmaram a ausência ou impossibilidade de visualização das referidas sinalizações e ratificaram a versão do demandante de que só haviam pneus no local para indicar que o trecho estava em obras.

Além disso, afirmar que o acidente se deu tão somente pela visão ofuscada do condutor, ora recorrente, pela luz alta de outro veículo que vinha na direção contrária, corresponde a uma tentativa infundada de se eximir de sua responsabilidade pelas deficientes sinalização e fiscalização no local, o que também se observa da análise dos depoimentos
.

Ora, a indicação contumaz e perceptível a certa distância da existência de obras na via, inclusive em horário noturno, como bem prevê a legislação supramencionada, poderia evitar o evento danoso, vindo inclusive a isentar os réus da responsabilidade em deslinde, porém,
a conduta omissiva por si só, ocasionadora do dano, já origina o dever de indenizar
.

Em outros termos, a ostensiva sinalização permitiria ao apelante ter conhecimento das obras, com trechos reduzidos a apenas uma única pista, de tal sorte que incorreria quase que indubitavelmente no não acontecimento do acidente.

O perigo ora apresentado na estrada, propulsor do dano, em decorrência da inobservância do dever de sinalizar e fiscalizar, é claro ao analisar o caderno probatório dos autos, restando configurada a responsabilidade civil objetiva dos apelados, os quais não lograram êxito em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como bem assenta o art. 373, II, do CPC/15.”

Também não se vislumbra omissão na fundamentação da aplicação do
quantum
fixado a título de danos morais, uma vez que o Acórdão é claro e traz jurisprudência que apoia o valor atribuído em casos assemelhados, conforme se pode verificar no seguinte trecho:

“Sobre o tema, consigno que a quantificação da indenização, por não possuir critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância de: (I) intensidade do sofrimento do ofendido; (II) prejuízo nas relações econômicas e afetivas do apelante; (III) grau de culpa do ente público e da empresa privada prestadora de serviço público, bem como; (IV) as circunstâncias que envolvem os fatos. A esses elementos, deve ser acrescida a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliada à experiência, ao bom senso e ao livre convencimento motivado.

Dessa maneira, entendo como adequado o valor de 500 (quinhentos) salários-mínimos pleiteado na exordial, não se mostrando irrisório tampouco exagerado - levando em consideração a morte de quatro membros da família do autor -, conforme se extrai dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS.
MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos
. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1823455 PE 2021/0030080-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO. CULPA DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. RESPONSABILIDADE DO DNIT. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.
2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 80.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos agravados, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - dividido de forma igualitária para os recorridos -, montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1895036 PE 2020/0237347-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.

1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora.
2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos.
Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

O que se observa é que o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no curso do processo, já julgadas e improvidas, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Entretanto, quanto as alegadas omissões referentes à atualização monetária da condenação, entendo que assiste razão, em parte, ao embargante. Senão vejamos:

No tocante à atualização monetária da condenação, é imperiosa a observação do entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, que estabelecem que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos:

1-

Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001

2-

Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

3-

A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4-

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Posteriormente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em dezembro de 2021, o índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC, conforme entendimento de seu art. 3º,
in verbis:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, não se observa a omissão quanto à definição dos termos iniciais de juros e correção monetária, uma vez que a decisão é explícita em determinar que devem ser seguidos os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas alusivas ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF, que já estabelecem que n
o cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

No entanto, há a omissão apontada quanto à aplicação da EC 113/21.

Dessa forma, o Acórdão deve ser retificado, neste ponto, apenas para determinar a incidência do entendimento trazido nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até novembro de 2021, e a partir de dezembro de 2021, os juros moratórios devem ser corrigidos segundo a taxa SELIC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente desde o pagamento e com juros de mora a partir da citação, observando-se o entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ no tema 905, ou seja, juros conforme a poupança e correção monetária pelo IPCA-E, até o advento da Emenda Constitucional nº 113/21 e, desde então, pelo índice da taxa SELIC - Inadmissível a rediscussão do termo "a quo" da correção monetária porque decorreu de decisão transitada em julgado – Recurso provido em parte somente para determinar a incidência do entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ no tema 905, ou seja, juros conforme a poupança e correção monetária pelo IPCA-E, até a EC nº 113/21 e, desde então, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

(TJ-SP - AI: 30056259520228260000 SP 3005625-95.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 14/09/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de existência de omissão no acórdão, por não ter ele se pronunciado sobre a aplicação dos índices de atualização dos débitos da Fazenda Pública previstos no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/21. Omissão que deve ser sanada. Embargos acolhidos em parte para que passe a constar do acórdão que a correção monetária e os juros de mora serão calculados: na forma prevista no contrato até a data que antecede a do ajuizamento da ação; a partir de então, de acordo com os critérios fixados no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC n. 113/21 (08.12.21); e, a partir de 09.12.21, de acordo com taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10301452820218260053 SP 1030145-28.2021.8.26.0053, Relator: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 25/05/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2022)

Destarte, neste ponto acolho os embargos apenas para sanar omissão quanto a aplicação da Emenda Constitucional EC 113/21, retificando o Acórdão da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).”

Leia-se agora:

“No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810
), até
novembro de 2021 e, a partir de então, correção dos juros moratórios pela taxa SELIC, em conformidade com a EC nº 113/2021
.
”

Quanto às omissões referentes à atribuição da condenação, não pode prosperar a tese do embargante de que não é possível tomar como base o salário-mínimo para a fixação do valor da condenação, tratando-se de violação do art. 7º, IV da CF/88, que veda a vinculação do salário mínimo como indexador financeiro para qualquer fim, bem como, se houver a vinculação, deve-se tomar o salário-mínimo vigente no momento do evento danoso.

O julgado não estabelece o salário-mínimo como indexador para atualização monetária da condenação, mas apenas o utilizou como parâmetro de cálculo do valor da condenação, devendo ser aplicado o salário mínimo vigente no momento da condenação, conforme sólido entendimento jurisprudencial:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS – PARÂMETRO E NÃO INDEXADOR – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM-FGV – DECISÃO MANTIDA. A utilização do salário mínimo é admitida apenas como parâmetro para fixação da indenização por dano moral, sendo porém vedada sua utilização como indexador para a atualização do quantum indenizatório.

(TJ-MS - AI: 14017992520198120000 MS 1401799-25.2019.8.12.0000, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENSÃO AO CÁLCULO DO SALÁRIO MÍNIMO NO VALOR EQUIVALENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. O valor representativo da expressão "100 salários mínimos", serviu de base para compor o valor indenizatório e, por óbvio, equivale ao vigente na data em que foi proferida a decisão. Ausência de violação ao artigo 7º, IV, da CF. O juízo não vinculou a variação do valor do salário mínimo para a atualização do montante indenizatório, apenas fixou como base da indenização, valor equivalente a 100 salários mínimos, correspondente ao salário mínimo vigente na data da sentença. Precedentes do E. STF. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 30032993620208260000 SP 3003299-36.2020.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 02/07/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/07/2020)

Apelação. Cumprimento de sentença. Ação indenizatória. Impugnação acolhida. Irresignação do exequente. Dano moral. Condenação fixada em salários mínimos. Necessidade de aplicação do salário vigente no momento da condenação. Precedente do STJ Cálculo elaborado corretamente. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 00215552120108260003 São Paulo, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2018)

Entretanto, embora a tese do embargante não possa ser acolhida, penso que a decisão estaria mais clara e precisa com adição de texto expresso sobre qual salário-mínimo deva ser aplicado no cálculo do valor da condenação em danos morais.

Assim, neste ponto acolho os embargos apenas para sanar omissão quanto ao salário-mínimo a ser adotado para calcular o
quantum
indenizatório, retificando o Acórdão da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“
Ante todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação do autor, para condenar os requeridos ao pagamento de 500 (quinhentos) salários-mínimos a título de danos morais, além de R$3.200 (três mil e duzentos reais) a título de danos materiais pelas despesas de funeral desembolsadas e mais a indenização a ser fixada em sede de liquidação do julgado no que se refere ao valor do veículo automotivo perdido no acidente, tendo como base a tabela Fipe quando do evento danoso.
”

Leia-se agora:

““
Ante todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação do autor, para condenar os requeridos ao pagamento de 500 (quinhentos) salários-mínimos a título de danos morais, considerado o salário-mínimo vigente na data da publicação do Acórdão, além de R$3.200 (três mil e duzentos reais) a título de danos materiais pelas despesas de funeral desembolsadas e mais a indenização a ser fixada em sede de liquidação do julgado no que se refere ao valor do veículo automotivo perdido no acidente, tendo como base a tabela Fipe quando do evento danoso.
”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2024